Tribunal: STF
Processo: Rcl 93667
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Esposende Ltda. - Em recuperação judicial alega ter o Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 0001330-60.2024.5.06.0014, descumprido o decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.934 e o enunciado vinculante n. 10 da Súmula. 

Narra que é sociedade empresária constituída em decorrência da alienação de Unidade Produtiva Isolada no âmbito da recuperação judicial da Paquetá Calçados (processo n. 5000521.26.2019.8.21.0132), que foi adquirida por sua sócia, a sociedade empresária Dok Participações Societárias Ltda.

Argumenta que foi condenada em encargos trabalhistas decorrentes de contratos de trabalho firmados com a Paquetá Calçados, isso porque a sentença proferida em primeiro grau, desconsiderando o disposto nos artigos 60, parágrafo único, 141, II, e 142, da Lei n. 11.101/2005, reconheceu a existência de grupo econômico e sucessão empresarial entre a reclamante e demais rés nos autos originários. Nesse ponto, a sentença foi mantida no segundo grau de jurisdição.

Defende a inobservância, pelo acórdão reclamado, dos dispositivos legais suscitados, bem como do decidido na ADI 3.934, onde se declarou constitucionais os artigos 60, parágrafo único, 141, II, e 142, da Lei n. 11.101/2005.

Suscita, ainda, a inobservância do enunciado vinculante n. 10 da Súmula.

Requer a cassação do ato reclamado.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

Nos autos da ADI 3.934 foi analisada a constitucionalidade de dispositivos da Lei n. 11.101/2005. Confira-se a ementa:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 60, PARÁGRAFO ÚNICO, 83, I E IV, c, E 141, II, DA LEI 11.101/2005. FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ARTIGOS 1º, III E IV, 6º, 7º, I, E 170, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988. ADI JULGADA IMPROCEDENTE. I - Inexiste reserva constitucional de lei complementar para a execução dos créditos trabalhistas decorrente de falência ou recuperação judicial. II - Não há, também, inconstitucionalidade quanto à ausência de sucessão de créditos trabalhistas. III - Igualmente não existe ofensa à Constituição no tocante ao limite de conversão de créditos trabalhistas em quirografários. IV - Diploma legal que objetiva prestigiar a função social da empresa e assegurar, tanto quanto possível, a preservação dos postos de trabalho. V - Ação direta julgada improcedente.
(ADI 3.934, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 6.11.2009)

Naquele julgamento, este Supremo Tribunal Federal, por maioria, firmou a legitimidade constitucional na escolha feita pelo legislador infraconstitucional em positivar a ausência de sucessão nas obrigações trabalhistas pelo adquirente de ativos das empresas em recuperação judicial, conforme trecho pertinente do voto exarado pelo relator da referida ação direta de inconstitucionalidade:

Por essas razões, entendo que os arts. 60, parágrafo único, e 141, II, do texto legal em comento mostram-se constitucionalmente hígidos no aspecto em que estabelecem a inocorrência de sucessão dos créditos trabalhistas, particularmente porque o legislador ordinário, ao concebê-los, optou por dar concreção a determinados valores constitucionais, a saber, a livre iniciativa e a função social da propriedade - de cujas manifestações a empresa é uma das mais conspícuas - em detrimento de outros, com igual densidade axiológica, eis que os reputou mais adequados ao tratamento da matéria. 

No caso, o Regional manteve íntegra sentença que condenou solidariamente a reclamante em passivo trabalhista da sociedade empresária em recuperação judicial, sob o fundamento da configuração de sucessão empresarial. Colaciono os trechos pertinentes do ato impugnado:

No que diz respeito à sucessão empresarial, determinam os artigos 10 e 448 da CLT (novel 448-A e parágrafo único) que, o sucessor empresarial ou novo empregador, seja ele proprietário ou mero explorador, responde pelos ônus dos contratos de trabalho firmados pela sucedida.
A responsabilização da(s) empresa(s) sucedida(s) apenas poderia advir da eventual configuração de fraude na operação, o que acarretaria sua condenação solidária, o que não se presume.
Portanto, assim como constou da sentença, pela inexistência de grupo econômico e regularidade da sucessão havida, por hora, somente a sucessora/recorrente pode ser responsabilizada. E não se ofereceu recurso quanto a essa questão de sucessão, rebatendo-se tema sobre grupo econômico, que a sentença recorrida não acatou.
As questões levantadas pela reclamada concernente a não formação de grupo econômico e de sucessão empresarial, vem sendo deveras debatida por esta Corte, sendo analisada com pertinência pela 4ª Turma, no processo n.º 0000588-38.2024.5.06.0013 , mediante relatoria do Desembargador José Luciano Alexo da Silva, em sessão realizada em 13/02/2025, da qual participei. Em vista disto, visando à economia e celeridade processuais, peço vênia para adotar as razões de indeferimento do pleito então esposadas:
[...]
Inicialmente, observa-se que, embora a reclamada tenha levantado a questão do grupo econômico, esse tema não foi abordado pela parte autora, que ajuizou a presente ação exclusivamente contra a reclamada.
E da análise da documentação acostada aos autos constata-se que a reclamante foi admitida pela empresa PAQUETÁ CALÇADOS S.A., CNPJ n.01.098.983/0042-81, em 19 /08/2019, porém, na data de 01/08/2022, houve a transferência do contrato de trabalho para a reclamada ESPOSENDE LTDA., CNPJ nº 44.616.854/0044-02, que assumiu todas as obrigações trabalhistas da empregada, sendo inclusive a responsável pelo recolhimento do FGTS (id. 7456c86) e pelo pagamento das verbas rescisórias (ids. 5Def7c4 e 4dc61e2), situação que autoriza o reconhecimento da sucessão empresarial.
A reclamada inclusive comprova por meio do contrato de compra e venda anexado no id. be42980, que a DOK PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS, comprou da PAQUETÁ CALÇADOS - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CNPJ n. 01.098.983/0001-03, toda a Unidade Produtiva Isolada denominada UPI NORDESTE CALÇADOS LTDA. (UPI), CNPJ n. 44.616.854/0001-72, com as 48 operações e suas instalações, bem como a operação do Centro de Distribuição, mediante transferência integral de sua participação societária.
A decisão proferida nos autos do processo nº 0000162-35.2023.8.25.0028, que tramita na comarca de Frei Paulo-SE, ainda comprova que a ESPOSENDE LTDA., CNPJ n. 44.616.854/0001-72, empresa que assumiu o contrato de trabalho da reclamante a partir de 01/08/2022, faz parte do mesmo grupo econômico da DOK PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS.
Consta inclusive da referida decisão proferida pelo Juízo da Recuperação Judicial do denominado GRUPO DOK, que:
"No que diz respeito, especificamente, à requerente ESPOSENDE, é de se anotar que foi adquirida como UPI no bojo da recuperação judicial da empresa PAQUETÁ CALÇADOS, sob a denominação UPI NORDESTE CALÇADOS LTDA, tendo suas atividades se iniciado, dentro do grupo DOK, somente em 7/12/2021 (fl. 96).
É de se ter em vista, não obstante, que a aquisição da empresa ESPOSENDE LTDA pela DOK PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA teve por escopo incrementar a atividade já exercida pelo grupo há vários anos - comércio de calçados, vestuário e acessórios."
A sucessão empresarial ocorre quando há mudança na propriedade da empresa ou alguma alteração significativa na sua estrutura jurídica (a exemplo de transformação, fusão, incorporação ou cisão), bem como inexistência de solução de continuidade do contrato de trabalho.
O art. 10, da CLT preceitua que "qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não afetará os direitos adquiridos por seus empregados", e o art. 448 do mesmo diploma legal, estabelece que "a mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não afetará os contratos de trabalho dos respectivos empregados."
Portanto, por força de lei, como efeito da sucessão de empregadores, opera-se a imediata e automática transferência ao sucessor de todos os direitos e obrigações do sucedido. Assim, o novo titular passa a responder por todas as obrigações decorrentes dos contratos de trabalho que lhe foram transferidos, inclusive do período anterior à sucessão.
Isto posto, comprovada a transferência da titularidade do estabelecimento/empresa, com a continuidade da atividade empresarial pela sucessora e sendo inconteste que a autora prestou serviços a esta após a assunção das atividades empresariais, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade jurídica da reclamada por todo período contratual (19/08/2019 a 23/10/2023).
Contrapondo-se aos termos da sentença acima reproduzidos, a reclamada defende sua ilegitimidade passiva para figurar na causa, pois, segundo diz, a PAQUETÁ CALÇADOS LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL foi a real empregadora da reclamante. Sustenta que adquiriu unidade produtiva isolada (UPI) da PAQUETÁ CALÇADOS LTDA. - Em Recuperação Judicial e que essa operação não caracterizou sucessão empresarial, como entendido pelo Juízo singular, uma vez que "a Lei n. 11.101/2005 permite a 'alienação na recuperação judicial de filiais ou de parte de estabelecimentos sem que o adquirente responda pelas obrigações do devedor'", pelo que requer seja afastada a responsabilização pelos títulos deferidos na lide que lhe foi atribuída no Juízo de base. Destaca, ainda, que "... Juiz de primeiro grau se equivoca ao indicar que na minuta do acordo ás fls 34 consta que a ora Recorrente atrai para si o ônus de efetuar o pagamento das parcelas em aberto da Paquetá, ao passo que, INDUBITAVELMENTE, O QUE CONSTA NO referido parágrafo é que cabe a Paquetá o pagamento de tais parcelas, o que deverá ser feito pela própria Paquetá no prazo de até 90 dias, sendo que caberia a Esposende apenas e tão somente a entrega de novas chaves de conectividade, uma vez que a Recorrente sequer teria acesso as parcelas em aberto do período da Paquetá, pois, como sabido, referido sistema é de competência exclusiva da Paquetá, sequer podendo a Recorrente Esposende ter acesso ao mesmo".
Contudo, após a análise da documentação acostada, adoto como razões de decidir os fundamentos estampados na sentença guerreada, uma vez que as evidências probatórias demonstram a verificação do fenômeno da sucessão empresarial de que dispõem os artigos 10 e 448, ambos da CLT.
Note-se que no instrumento de acordo (Id. 5def7c4) firmado entre os litigantes, para quitação do FGTS e dos haveres rescisórios da trabalhadora, intermediado pelo Sindicato profissional, a ora recorrente assume nitidamente o papel de empresa sucessora. E aquelas cláusulas onde constam algumas responsabilidades atribuídas à empresa sucedida (PAQUETÁ CALÇADOS), toma-se o respectivo conteúdo como meras normas de passagem ou transição, mas sem o condão de desnaturar o caráter sucessório do negócio firmado entre essas empresas, a teor das disposições ali ajustadas que não disfarçam ou escondem a condição de sucessora da ESPOSENDE LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
A exemplo disso, cito a Cláusula Sétima, onde a reclamante estaria dando irrevogável e irretratável quitação em favor da sua então e atual EMPREGADORA (a ora recorrente), embora conscientes as partes de que o acordo também alcançava o passado laboral da reclamante em prol da PAQUETÁ CALÇADOS. Repita-se: é translúcida a percepção de que a transação comercial entre as empresas envolvidas esteve sob o enfoque de uma sucessão empresarial.
Os demais documentos, especialmente o "Contrato de Compra e Venda" (de Id. be42980) espelham as precisas observações assentadas pelo Juízo singular, envolvendo, inclusive, a presença marcante na negociação comercial ora discutida do grupo econômico denominado "Grupo Dok" ao qual integra a ora recorrente.
Frente a esse cenário, mantém-se a responsabilidade da empresa recorrente pela satisfação dos títulos laborais deferidos na presente demandada.
Ainda, em destaque, no mesmo sentido, as decisões recentes deste Regional, reconhecendo a sucessão empresarial da empresa PAQUETÁ CALÇADOS S.A. pela ESPOS ENDE LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, proferidas nos Processos 0000915- 53.2024.5.06.0313, 1ª Turma, relator, Desembargador Ivan de Souza Valença Alves; 0000734- 06.2024.5.06.0102, 1ª Turma, relatora Desembargadora Nise Pedroso Lins de Sousa; 0000545- 13.2024.5.06.0010, 3a. Turma, relator Desembargador Fábio André de Farias.
A alegação da recorrente no sentido de que não pode ser responsabilizada por verbas devidas em período anterior a agosto de 2022, portanto, não merece prosperar.
Diante da caracterização da sucessão de empregadores, a recorrente deve responder por todas as obrigações trabalhistas, abrangendo a integralidade do período contratual.

O Tribunal Superior do Trabalho manteve intacto o entendimento do Tribunal Regional do Trabalho. Colaciono a ementa do julgado:

AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. REGIDO PELA LEI 13.467 /2017. SUCESSÃO TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ARTIGO 896, § 1º-A, I, DA CLT. INDICAÇÃO DO TRECHO DA DECISÃO RECORRIDA QUE CONSUBSTANCIA O PREQUESTIONAMENTO DA CONTROVÉRSIA. PRESSUPOSTO RECURSAL NÃO OBSERVADO. TRANSCENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA. De acordo com o § 1º-A do artigo 896 da CLT, incluído pela Lei 13.015/2014, sob pena de não conhecimento do recurso de revista, é ônus da parte: “I - indicar o trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do recurso de revista;”. No caso dos autos, a parte não indicou, no recurso de revista, o trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia, de forma que os pressupostos recursais contidos no referido dispositivo não foram satisfeitos. Registre-se que a transcrição na íntegra do acórdão regional não tem o condão de satisfazer os pressupostos recursais mencionados. Logo, o processamento do recurso de revista encontra óbice no artigo 896, § 1º-A, I, da CLT. Nesse contexto, não afastados os fundamentos da decisão agravada, impõe-se a sua manutenção. Agravo não provido, com acréscimo de fundamentação.

Verifico que o acórdão oriundo do TRT reconheceu a responsabilidade solidária em decorrência da caracterização de sucessão empresarial entre as reclamadas nos autos originários, nos termos dos arts. 10 e 448 da CLT, afastando a aplicação dos arts. 60, parágrafo único, e 141, II, da Lei n. 11.101/2005. 

Os fatos caracterizadores da sucessão empresarial decorrem de alienação judicial de UPI em procedimento de recuperação judicial que, por expressa disposição legal, excepciona a regra geral de responsabilidade solidária por sucessão empresarial. 

A alienação de ativos em recuperação judicial está regulamentada nos arts. 60, parágrafo único, e 141, II, da Lei n. 11.101/2005, declarados constitucionais por este Supremo Tribunal Federal na ADI 3.934. Eis o teor dos dispositivos legais pertinentes à compreensão do seu alcance:

Art. 60. Se o plano de recuperação judicial aprovado envolver alienação judicial de filiais ou de unidades produtivas isoladas do devedor, o juiz ordenará a sua realização, observado o disposto no art. 142 desta Lei.
Parágrafo-único. O objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor de qualquer natureza, incluídas, mas não exclusivamente, as de natureza ambiental, regulatória, administrativa, penal, anticorrupção, tributária e trabalhista, observado o disposto no § 1º do art. 141 desta Lei.

Art. 60-A. A unidade produtiva isolada de que trata o art. 60 desta Lei poderá abranger bens, direitos ou ativos de qualquer natureza, tangíveis ou intangíveis, isolados ou em conjunto, incluídas participações dos sócios. 
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não afasta a incidência do inciso VI do caput e do § 2º do art. 73 desta Lei.

Art. 141. Na alienação conjunta ou separada de ativos, inclusive da empresa ou de suas filiais, promovida sob qualquer das modalidades de que trata o art. 142:
I – todos os credores, observada a ordem de preferência definida no art. 83 desta Lei, sub-rogam-se no produto da realização do ativo;
II – o objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, as derivadas da legislação do trabalho e as decorrentes de acidentes de trabalho.
§ 1º O disposto no inciso II do caput deste artigo não se aplica quando o arrematante for:
I – sócio da sociedade falida, ou sociedade controlada pelo falido;
II – parente, em linha reta ou colateral até o 4º (quarto) grau, consangüíneo ou afim, do falido ou de sócio da sociedade falida; ou
III – identificado como agente do falido com o objetivo de fraudar a sucessão.
§ 2º Empregados do devedor contratados pelo arrematante serão admitidos mediante novos contratos de trabalho e o arrematante não responde por obrigações decorrentes do contrato anterior.
§ 3º A alienação nas modalidades de que trata o art. 142 desta Lei poderá ser realizada com compartilhamento de custos operacionais por 2 (duas) ou mais empresas em situacão falimentar.

A conclusão a respeito da configuração de sucessão empresarial entre as reclamadas da análise da validade do procedimento de alineação judicial da UPI, matéria reservada ao juízo da recuperação judicial. 

Logo, ao imputar à reclamante a responsabilidade por dívidas trabalhistas da sucedida ante o reconhecimento de sucessão empresarial, o órgão reclamado contrariou o decidido na ADI 3.934 e negou aplicação a preceitos legais cuja constitucionalidade e eficácia foram expressamente reconhecidas por esta Corte.

3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a reclamação, para cassar o acórdão impugnado e determinar que outro seja proferido, com a observância da orientação firmada na ADI 3.934. 

4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente